Tribunal: TJES
Processo: 5004357-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004357-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
AGRAVADO: JUNIO LEMOS DE JESUS RAMOS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
A
gravo
Interno
interposto por
Banco Volkswagen SA

contra decisão monocrática ID 1736277, na qual não conheci o agravo de instrumento, dada a ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, o cabimento.

Sustenta o agravante que a decisão monocrática não pode prevalecer, uma vez que o rol do artigo 1.015 do CPC, embora taxativo, admite interpretação mitigada em situações análogas, sendo que o despacho atacado detém conteúdo decisório, já que implicitamente indefere a liminar de busca e apreensão e acarreta à agravante prejuízo. Além disso, sustenta o cabimento do agravo, fulcrado na hipótese do art. 1.015, inciso, VI do CPC: contra decisão interlocutória que verse sobre exibição ou posse de documento ou coisa.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
A
gravo
Interno
interposto por
Banco Volkswagen SA

contra decisão monocrática ID 1736277, na qual não conheci o agravo de instrumento, dada a ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, o cabimento.

Sustenta o agravante que a decisão monocrática não pode prevalecer, uma vez que o rol do artigo 1.015 do CPC, embora taxativo, admite interpretação mitigada em situações análogas, sendo que o despacho atacado detém conteúdo decisório, já que implicitamente indefere a liminar de busca e apreensão e acarreta à agravante prejuízo. Além disso, sustenta o cabimento do agravo, fulcrado na hipótese do art. 1.015, inciso, VI do CPC: contra decisão interlocutória que verse sobre exibição ou posse de documento ou coisa.

Sem contrarrazões.

A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil foi estabelecido rol taxativo de situações

nas quais o agravo de instrumento é o meio de impugnação admissível.

Na decisão agravada, expliquei que não desconhecia que o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese vinculante nº 988, no sentido que: “
O rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada,
por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”. (STJ. Corte Especial. REsp 1.704.520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018).

Assim, o recurso de agravo de instrumento será cabível: (i) nos casos previstos expressamente no art. 1.015 do Código de Processo Civil e (ii), mesmo que a situação esteja fora da lista do referido dispositivo processual, desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior da questão.

Todavia, não havia como recepcionar o recurso de agravo de instrumento interposto, eis que o comando impugnado trata-se de
DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE
,
despido de
qualquer
conteúdo decisório
e, por consequência,
insuscetível de causar
imediato
prejuízo ao agravante
, porquanto trata-se de mera determinação para que o agravante apresente documento, motivo pelo qual reputasse irrecorrível, por força do que dispõe o art. 1.001 do CPC/15:
"
dos despachos não cabe recurso".

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto, em ação indenizatória, contra despacho que intimou o executado a pagar o débito. 2. Inexistência de carga decisória do ato judicial a franquear o ingresso na via recursal. 3. O ato judicial recorrido não é decisão interlocutória, mas sim despacho (art. 203, § 3º, do NCPC), irrecorrível em face da ausência de cunho decisório. 4. O ato impugnado reveste-se de natureza de despacho, e contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.015 do NCPC. Precedentes desta Corte. 5. Recurso não conhecido. (TJ-RJ - AI: 00361221220208190000, Relator: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 21/08/2020, OITAVA CÂMARA CÍVEL).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DESCABIMENTO. Nos termos do art. 1.015 do CPC, Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias [...] . Segundo o art. 203 do mesmo diploma legal, em seu § 2º, Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º. , isto é, todo pronunciamento judicial decisório que não se enquadre como sentença.
Reanalisando os autos, entendo que não há como conhecer do agravo de instrumento interposto, por ausente conteúdo decisório no despacho vergastado. Agravo
n
ão Conhecido.
(Agravo de Instrumento Nº 70080956709, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em 30/05/2019). (TJ-RS - AI: 70080956709 RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 30/05/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/06/2019).

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO - IRRECORRIBILIDADE.
- Considerando que o agravante pretende questionar ato do juiz não praticado, é cediço o descabimento do recurso em tela, uma vez que ausente o interesse recursal, que se qualifica como pressuposto intrínseco de admissibilidade da impugnação às decisões. (TJ-MG - AGT: 10878180013137002 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 11/02/0019, Data de Publicação: 25/02/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE SEM PREVISÃO NO ROL LEGAL. NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ DE TAXATIVIDADE MITIGADA
.
I. Consoante a inteligência do artigo 1.001 do Código de Processo Civil, não cabe recurso contra despacho de mero expediente. II. Ademais, é inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial que não se enquadra no rol previsto no artigo 1.015 do CPC. III. O STJ firmou a tese de taxatividade mitigada, no RESP 1704520/MT, passando-se a admitir o cabimento do recurso de agravo de instrumento, em hipóteses não presentes no rol do artigo 1.015 do CPC, nos casos em que se verificar a urgência em razão da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se vislumbra no presente recurso
. (...) (TJGO; AI 5318862-97.2021.8.09.0000; Quirinópolis; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Amélia Martins de Araújo; Julg. 30/06/2021; DJEGO 05/07/2021; Pág. 103).

Como explicado na decisão recorrida, o despacho agravado não deve ser conceituado como decisão interlocutória, tratando-se, na verdade, de mera determinação para emenda à inicial e apresentação da cédula de crédito original (ante a conversão do feito de busca e apreensão em execução de título extrajudicial deferida anteriormente), na forma inclusive do art. 321, CPC
1
, não vislumbrando gravames imediatos ao agravante,
pois em caso de desatendimento do comando e eventual extinção do processo sem resolução de mérito, a mesma matéria aqui tratada
poderia
ser arguida em recurso de apelação.

E aqui é oportuno registrar que, ao pesquisar o andamento processual da ação de origem é possível observar que já
foi
prolatada
SENTENÇA

em 29.11.2021, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, CPC,
o que chancela os fundamentos expostos na decisão pretérita atacada, eis que a partir de agora, caberá ao recorrente formular sua tese de defesa em APELAÇÃO CÍVEL, sendo esta a decisão que lhe acarretou efetivos prejuízos,
não havendo se falar em preclusão ou na inutilidade do julgamento posterior das questões suscitadas
ou preclusão
, muito pelo contrário.

Sendo assim, mantenho a decisão que concluiu por não admitir o agravo de instrumento do agravante, em razão da ausência de requisito intrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, o cabimento.

À luz do exposto, conheço do Agravo Interno, e no mérito,
nego
provimento ao agravo interno

É como voto!

1
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL E APRESENTAR DOCUMENTO. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ DE TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA PROFERIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Não há como recepcionar o presente recurso de agravo de instrumento, eis que o comando impugnado trata-se de despacho de mero expediente, despido de qualquer conteúdo decisório e, por consequência, insuscetível de causar imediato prejuízo ao agravante, porquanto trata-se de mera determinação para que o agravante emende a inicial e apresente documento, motivo pelo qual reputasse irrecorrível, por força do que dispõe o art. 1.001 do CPC/15:"dos despachos não cabe recurso".

2.
Ainda que o STJ tenha firmado a tese de taxatividade mitigada, no RESP 1704520/MT, passando-se a admitir o cabimento do recurso de agravo de instrumento, em hipóteses não presentes no rol do artigo 1.015 do CPC, não existe urgência em razão da inutilidade do julgamento posterior da questão ou efetivos prejuízos, o que foi chancelado por prolação de decisão da sentença de extinção sem resolução do mérito da demanda de origem, sendo cabível, portanto, a apelação.

3.
Agravo Interno desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.